Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-74.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003619-74.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ADVOGADA. REVELIA DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOLO COMPROVADO. PENA DE MULTA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou a apelante, advogada regularmente inscrita na OAB/MT, pela prática do crime tipificado no art. 356,
caput
, do Código Penal. Consta dos autos que a apelante foi contratada para promover a regularização fundiária de imóvel perante o INTERMAT, ocasião em que apresentou documentos inidôneos e, posteriormente, retirou o processo administrativo de regularização n. 494433/2014, não o restituindo ao órgão, mesmo após notificação expressa. A defesa recursal sustenta: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da revelia; (
ii
) ausência de dolo na conduta imputada, pleiteando a absolvição; e (
iii
) subsidiariamente, a redução da pena de multa.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação da revelia, diante da ausência da acusada à audiência, configura nulidade por cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se está caracterizado o dolo necessário para a tipificação do crime de sonegação de documento de valor probatório; (
iii
) verificar a possibilidade de redução da pena de multa imposta, à luz da hipossuficiência da recorrente.

III. Razões de decidir:

1.
A revelia foi corretamente decretada com base no art. 367, do CPP, diante da ausência injustificada da apelante à audiência de instrução e julgamento, não havendo nulidade quando a justificativa apresentada
se revela
genérica e inidônea, tampouco há prejuízo à defesa, que foi tecnicamente exercida por defensor constituído.

2.
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos documentos constantes nos autos, especialmente o termo de carga do processo
retirado
pela apelante e não devolvido, bem como os depoimentos da vítima e documentos expedidos pelo INTERMAT, que atestam a não restituição, caracterizando o dolo genérico suficiente para a configuração do delito previsto no art. 356, do CP.

3.
O dolo específico não é exigido para o tipo penal em questão, bastando a conduta deliberada de não restituir documento de valor probatório recebido na condição de advogada, ainda que sem intenção de ocultar provas. O comportamento da ré, inclusive, revela tentativa de ludibriar a cliente e reter indevidamente o processo administrativo, corroborando o
animus
sonegandi
.

4.
A pena de multa foi fixada com base no critério trifásico de dosimetria e observou os vetores do art. 5
9
,
do Código Penal. O número de dias-multa é proporcional à pena privativa de liberdade e o valor unitário foi fixado no patamar mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), em conformidade com a hipossuficiência da ré, inexistindo vício a justificar sua redução.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A revelia pode ser validamente decretada nos termos do art. 367, do CPP quando a ausência do réu à audiência, mesmo intimado, não é justificada por motivo idôneo. 2. O delito de sonegação de papel ou objeto de valor probatório exige dolo genérico, configurando-se com a simples conduta de não restituir documento recebido na qualidade de advogado. 3. A fixação da pena de multa deve observar os critérios de proporcionalidade e adequação, sendo legítima sua manutenção quando fixada em número proporcional de dias-multa e valor mínimo legal
”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 356, do CP;
arts
. 367, 563 e 565, do CPP; art. 49, § 1o, e art. 59, do CP; art. 66, V, “a”, da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
–
AgRg
no REsp n. 1.319.888/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 04/09/2012,
DJe
14/09/2012;
AgRg
no REsp n. 1.758.105/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 17/12/2024; REsp n. 1.535.956/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 01/03/2016.

TJMT
–
Ap
n. 102644/2015, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/05/2019; N.U 0001638-74.2017.8.11.0007, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 12/05/2021; N.U 0000833-07.2015.8.11.0100, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/08/2018; N.U 0000047-84.2017.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO
em razão de sentença prolatada pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando a acusada pela prática do delito previsto no art. 356,
caput
, do Código Penal Brasileiro, que tipifica o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório.

A denúncia narra que a ré,
advogada regularmente inscrita na OAB/MT sob o n
.
9.614
, foi contratada por
Kátia Regis Lopes de Castro
para a regularização de uma área junto ao INTERMAT, tendo recebido valores a título de honorários advocatícios e reembolso de supostos tributos pagos. Contudo, segundo a acusação, a denunciada teria apresentado guias e comprovantes de pagamento inidôneos, e posteriormente retirado, em maio de 2019, o processo administrativo de regularização n
.
494433/2014 em carga junto ao INTERMAT, não o restituindo até a presente data, mesmo após notificação expressa do órgão.

Em suas razões a recorrente sustenta, em síntese:

(i) Preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, consubstanciado na decretação da revelia sem a devida intimação pessoal da acusada para audiência de instrução e julgamento, requerendo, por consequência, a designação de nova data para a realização de seu interrogatório judicial;

(
ii
) No
mérito, pleiteia a reforma da sentença condenatória, aduzindo ausência de dolo específico na conduta que lhe foi imputada, especialmente por não ter agido com a intenção deliberada de sonegar documento ou objeto de valor probatório, pugnando por sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por inexistência de prova suficiente para a condenação, ou, alternativamente, com fundamento no inciso VII do mesmo dispositivo, em razão da inexistência de prova da materialidade do delito;

(
iii
) Subsidiariamente, caso não acolhidos os pleitos anteriores, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base e da pena de multa no patamar mínimo legal, sustentando a presença de circunstâncias judiciais favoráveis nos termos do art. 59
,
do Código Penal.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (
Id.
302822978
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta-se
pelo

desprovimento do recurso (I
d.

310180371
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
,
acerca dos fatos:

(...)
DOS FATOS: Trata-se Inquérito Policial instaurado por meio de Portaria (fls. 02), após requisição ministerial por meio do Ofício no 135/2019/17aPJCRIM, visando apurar eventual prática do crime de SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO, previsto no artigo 356, do Código Penal Brasileiro. Consta do incluso Caderno Policial que tal requisição se deu após a instauração do procedimento Notícia de Fato, autuado a partir do recebimento de
representação formulada por KÁTIA REGIS LOPES DE CASTRO, por intermédio de seu Advogado, narrando que
em 2014, contratou serviços advocatícios de DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO, inscrita na OAB/MT sob o no 9.614, para regularizar junto à INTERMAT uma área que ela e seu marido adquiriram nesta Capital, fixando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos serviços, consoante apontamento no contrato de honorários advocatícios.
Ressaltou-se que, antes de ser firmado o contrato supramencionado, a noticiada cobrou da noticiante o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de consulta para verificação dos documentos referentes à regularização mencionada.
Firmado o contrato, DIVANEIDE apresentou à noticiante comprovantes bancários de pagamentos acompanhados de guias que supostamente havia
pago
junto aos órgãos municipais, estaduais e cartorários, solicitando assim o reembolso das despesas da noticiante. Feita a restituição das supostas guias, e efetuado o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários advocatícios, DIVANEIDE passou a inventar desculpas pela demora na entrega dos documentos regularizados.
Posteriormente, exaurida das desculpas, KÁTIA procurou o INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, em abril de 2019 para obter informações sobre o seu processo de regularização, e constatou vários indícios de delitos perpetrados pela advogada, pois
o processo protocolado em 2014 nunca teve andamento, e os documentos (guias e comprovantes de pagamento) entregues pela denunciada não foram originados no órgão público retro.

Ademais, as guias tributárias entregues pela denunciada foram consultadas nos órgãos públicos e em nenhuma delas consta pagamento
.

Consta ainda que,
após ser confrontada sobre os fatos, a denunciada, na tentativa de ocultar ou subtrair elementos de provas contantes no processo administrativo de regularização no 494433/2014, em trâmite na INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, retirou o processo em carga no mês de maio de 2019, não o restituindo até a presente data.
Considerando os fatos narrados na representação, o Ministério Público Estadual requisitou a instauração do Inquérito Policial em epígrafe na Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública de Cuiabá/MT. A autoridade policial, por meio do Ofício no 217/2020/DEFAZ/MT (cf. fls. 235), solicitou informações e/ou documentos ao INTERMAT, acerca da restituição do processo no 494433/2014 que foi disponibilizado para a denunciada DIVANEIDE DOS SANTOS. Posteriormente, o Instituto de Terras de Mato Grosso –
INTERMAT por meio do Ofício no 070/2020/UNIJUR/PRESIDÊNCIA (fls. 242), informou que inexiste prova da devolução, uma vez que não ocorreu. Informou ainda que a carga do processo feito pela denunciada foi realizada mediante lavratura de termo de responsabilidade, o qual informa a data de retirada e de devolução
(cf. fls. 248), ficando o documento em posse da
Coordenadoria de Protocolo até que o processo seja restituído, ocasião em que é dado o recebimento no mesmo termo e juntado aos autos. Apresentaram ainda cópia do Ofício no 070/2020/UNIJUR/ PRESIDÊNCIA (protocolo no 426918/2019 – fls. 245/276), que visa análise e as providências solicitadas pela Sra. Kátia Régis Lopes, que, no mesmo ato, destituiu a procuradora DIVANEIDE e solicitou o prosseguimento do feito. Às fls. 279/283, consta o Termo de Declaração no 091/2020 em que a Sra. KÁTIA RÉGIS LOPES DE CASTRO relata que: “No ano de 2014 contratou os serviços advocatícios da advogada DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO, OAB/MT no 9.614, para regularização junto a INTERMAT de uma área que ela e seu marido adquiriram com dois terrenos, para tanto a advogada cobrou a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); Que após firmando o mencionado contrato, a advogada DIVANEIDE alegou estar levantando os documentos e dados necessários para regularização das áreas, momento em que apresentou à declarante diversos comprovantes bancários de pagamentos acompanhados de guias que, de

acordo com a advogada, havia pago junto aos órgãos municipais, estaduais e cartorários, solicitando reembolso para a declarante; Que passados aproximadamente três anos, ou seja, no ano de 2017, a advogada ainda não havia conseguido regularizar a referida área junto ao INTERMAT e continuava enviando a declarante, para reembolso, as guias para pagamento de tributos; Que após a restituição das supostas guias pagas, a advogada informou a declarante que a regularização dos terrenos estavam prontas e que faltava apenas o pagamento da diferença dos seus honorários advocatícios, tão logo, a declarante quitou o valor, a advogada passou a inventar desculpas para a demora da entrega dos documentos regularizados;
Que cansada das desculpas, a declarante, em abril/2019 procurou o INTERMAT e constatou que a advogada apenas havia dado entrada no procedimento em 2014 e desde então o processo estava parado, oportunidade que descobriu que nenhum dos documentos (guias e comprovantes de pagamento) entregues por DIVANEIDE, foram originados no INTERMAT
; Que, a declarante afirma que ao questionar a advogada DIVANEIDE, a mesma alegou equívoco da autarquia, e em agosto/2019
a declarante retornou ao INTERMAT e descobriu que a advogada retirou o processo em carga em maio/2014 e não o mais devolveu ao INTERMAT, o INTERMAT notificou a advogada para fazer a devolução no prazo de 24 horas, porém a mesma não atendeu a notificação
”. Consta ainda, às fls. 293, que a denunciada
DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO foi devidamente intimada (conforme relatório de intimação no 677/2020), mas não compareceu na DEFAZ para esclarecer os fatos, tampouco apresentou justificativa de sua ausência, motivo pelo qual, procedeu-se a sua qualificação indireta
(fls. 298). Corrobora ainda com o deslinde do inquérito policial, a declaração de RONAN BEZERRA DE CASTRO, conforme Termo de Declaração no 6/2021 às fls. 300/301. Segundo investigações da i.
autoridade policial, ficou claramente demonstrado os indícios de autoria e materialidade delitiva da investigada DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO, como incursa no artigo 356, do Código Penal, conforme relatado às fls. 303/306.
Desta forma, frente ao narrado, ficou ilustrada a prática de SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO, conduta regularmente tipificada pelo artigo

356, do Código Penal
, por parte de DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO. Vejamos o disposto no referido artigo:
Art. 356 – Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador
: Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa. Ao arremate, vale destacar que a denunciada DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO se eximiu de esclarecer os fatos e, até a presente data, não apresentou justificativa e/ou informações acerca da restituição do processo n
.
494433/2014.

(...)
(grifos meus) (Id.
302822037
).

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar

a ré nos exatos termos na denúncia
como incursos na pena do artigo 3
56,
caput,
do Código Penal, imputando
a
pena de
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Inconformad
a
, a defesa
interpôs o presente
recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise.

I) PRELIMINAR: Nulidade da decisão que decretou a revelia da apelante.

A preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa decorrente da decretação da revelia da apelante, é a primeira tese a merecer enfrentamento.

Sustenta
,
a defesa
,
que a recorrente justificara previamente sua ausência na audiência de instrução e julgamento por motivos de saúde,
em razão de
realização de procedimento médico denominado
escleroterapia
. Assim, por não ter havido redesignação do ato processual,
defende
a nulidade absoluta decorrente de suposta ofensa ao contraditório
e à ampla defesa, pilares constitucionais insculpidos nos incisos LIV e LV do artigo 5o
da Constituição da República.

Todavia, a argumentação defensiva não resiste ao crivo da análise técnico-jurídica do feito. Em primeiro lugar, conforme restou assentado na própria sentença e reiterado no parecer ministerial, a documentação juntada pela defesa à época não continha elementos objetivos suficientes a comprovar a alegada impossibilidade de comparecimento da ré ao ato processual designado. A receita
acostada aos autos
(
I
d
.
302822965
)
é genérica, limitando-se a fazer menção a um procedimento estético
com descrição:
tratamento
escleroterápico
, sem qualquer apontamento clínico que demonstrasse a ocorrência efetiva do tratamento ou a necessidade de afastamento das atividades habituais da paciente. Em outras palavras, trata-se de documento de conteúdo absolutamente insuficiente para justificar, com a mínima idoneidade, a ausência da apelante à audiência de instrução e julgamento.

A ausência injustificada da acusada, portanto, encontra-se juridicamente compreendida no escopo do artigo 367
,
do Código de Processo Penal, que autoriza expressamente o prosseguimento do feito sem a presença do réu que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Nesse sentido,
a
revelia foi decretada de forma fundamentada e com estrita observância dos limites legais, não se verificando qualquer traço de arbitrariedade ou de violação às garantias processuais da ré.

Aliás, convém sublinhar que
o contraditório e a ampla defesa — conquanto princípios fundamentais da ordem constitucional processual — não possuem caráter absoluto e incondicionado. Demandam, como contrapartida, o exercício ético e diligente por parte dos litigantes. No caso em apreço, não se pode admitir que a parte se beneficie de sua própria torpeza, eis que, tendo sido intimada regularmente, apresentou documento
inócuo
como justificativa e, ainda assim, pretende anular os efeitos de sua inércia processual.

Ademais, não se pode perder de vista que, ainda que declarada revel, a apelante teve defesa técnica assegurada durante todo o curso do
processo penal. A Defensoria Pública atuou de forma plena e eficaz, acompanhando os atos processuais, ofertando alegações finais e promovendo os recursos cabíveis. Não há, pois, qualquer demonstração de efetivo prejuízo processual, o que por si só afasta a pretensão de nulidade, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, insculpido no art. 563
,
do Código de Processo Penal.

Em reforço, o art. 565
,
do CPP é categórico ao dispor que
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
No presente caso, a própria defesa, ao apresentar justificativa manifestamente inidônea, contribuiu decisivamente para a decretação da revelia de sua constituinte, de modo que não se pode permitir a posterior arguição de nulidade fundada em fato que lhe é imputável.

Portanto, ausente qualquer mácula no procedimento adotado pela instância primeva,
rejeito

a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da revelia da apelante.

II) MÉRITO: Atipicidade da conduta por ausência de dolo.

A defesa
sustenta
que não restou configurado o dolo específico necessário para a tipificação do crime previsto no
art. 356,
caput
, do Código Penal
, pugnando, assim, pela absolvição da apelante.

Todavia,
razão não lhe assiste.

O tipo penal em comento assim dispõe:

Art. 356 – Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador: Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Trata-se de crime
próprio
, que somente pode ser praticado por advogado ou procurador que, tendo recebido em carga ou confiança documento ou autos de processo,
não os restitui
, ou, de forma dolosa, busca ocultar ou inviabilizar a atividade jurisdicional ou administrativa.

No caso sob análise, a materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas pelos documentos juntados e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

O INTERMAT, por meio do Ofício n. 070/2020/UNIJUR/PRESIDÊNCIA, atestou que a apelante retirou, em maio de 2019, o processo administrativo n. 494433/2014, não o devolvendo até a presente data.

O termo de responsabilidade de carga comprova a retirada e impõe ao advogado a obrigação de devolver os autos no prazo assinalado.

A ofendida Kátia Regis Lopes de Castro, em suas declarações (Termo n. 091/2020), relatou que

após contratar a apelante para regularização da área foi surpreendida com a notícia de que o processo nunca havia tido andamento, sendo que, ao procurar o INTERMAT, constatou que a advogada se apropriara do processo administrativo, sem devolvê-lo,
mesmo após notificação do órgão

(conforme relatório de intimação n. 677/2020), mas não compareceu na DEFAZ para esclarecer os fatos, tampouco apresentou justificativa de sua ausência, motivo pelo qual, procedeu-se a sua qualificação indireta.

Ao ser

ouvida em juízo, a vítima relatou os seguintes fatos:

Vítima: (...) Então, eu e meu esposo fizemos um contato com ela, um primeiro contato que foi até a indicação de uma pessoa que a gente conhecia e para ela fazer uma regularização de uma terra, de um imóvel que a gente tinha adquirido ali em Chapada, E aí ela cobrou honorários, fez toda a documentação, a princípio tudo certo. Aí surgiu uma nova demanda que era de uma regularização aqui em Cuiabá, ali na região do Dr. Fábio. E a gente passou para ela também fazer. A partir daí, acho que rolou aí entre 5 e 7 anos, ela recolhendo dinheiro, pagando taxas. E aí a gente começou a desconfiar, porque nunca ela apresentava a concretização, ela falava: "Ó, é a última taxa, não, é o último documento." E ela nos apresentava ali documentos assinados, né, pelo
Intermat
e tudo mais. Eu estava com a escritura da minha fazenda em mãos, a princípio, sem nenhuma suspeita de nada.

E aí, ela vinha por algumas vezes, muito desesperada pelo dinheiro, não, surgiu uma taxa, precisa pagar imediatamente. E ela falava: "Ó, eu preciso recolher essa parte aqui em dinheiro, porque eu vou lá, eu pago, eu já resolvo, já pego protocolo, pago na hora. E por várias vezes ela fez isso, até que a gente falou: "Não, tem alguma coisa muito errada". E aí fui atrás dela de forma mais intensiva para tentar ter uma justificativa plausível e percebi que ela
tava
se contradizendo de muitas coisas que ela já tinha dito, de taxas que eu já tinha
pago
e ela
tava
apresentando para eu pagar novamente. Aí eu comecei a perceber que tinha algo de muito errado. Aí acionei um outro advogado, peguei o documento que eu tinha da fazenda, fui até o cartório da Chapada,
descobri que era falso esse documento
e a partir daí a gente entrou na ação, na justiça, enfim, né? E estamos nesse pé até hoje. Nada aconteceu até o momento.
Refiz toda a documentação da fazenda, paguei todas as taxas novamente, um transtorno imenso para ir atrás do antigo dono que já tinha assinado, né, na cabeça dele, ele não precisava assinar de novo.

Enfim, e a gente ficou com esse prejuízo que deu em torno aí de uns R$ 170.000 de uns 10 anos para cá.

Promotor: E a senhora chegou no
Intermat
, para ver se o documento estava lá? Como é que foi?

Vítima: Cheguei a ir,
a gente viu que não que não existiam aqueles processos lá dentro, não existia aquele protocolo, aquela assinatura não conferia. As taxas que a gente pagou não existiam.

Promotor: E aí depois vocês conseguiram, vocês refizeram tudo de novo?

Vítima:
No
Intermat
a gente ainda está tentando regularizar
, a gente
tá
com processo em andamento de forma, né, agora parece que legal, porque a gente consegue acompanhar com o número de processo
e o da fazenda eu precisei refazer tudo.

Promotor: Não encontraram o documento. E ela também não nunca repassou para vocês?

Vítima:
Ela me apresentou de fato uma escritura falsa na qual eu peguei o documento e arquivei, e eu só descobri que era falsa quando eu entendi que aquela documentação atual era uma fraude
. Aí eu falei: "Bom, pode ser que a da fazenda também seja". Aí
eu peguei o documento, fui até o cartório do Chapada e descobri que realmente não tinha sido feito a regularização, não tinha sido feita a transferência do antigo dono para mim ainda
tava
no nome do antigo dono. Nada daquilo de taxa, de documento, nada era verdadeiro, era tudo falso.

Promotor: E chegou a ser feito o protocolo lá na
Intermat
do início do procedimento?

Vítima: Houve um primeiro protocolo. Houve um primeiro protocolo, sim.

Promotor: E aí tinha mais alguma...?

Vítima:
A partir daí foi tudo foi inventado por ela. Mas esse primeiro protocolo, ele nunca deu segmento, ele não foi
pra
frente
.

Promotor:
Tá
, sem mais perguntas (...) (relatório de
mídias
- Id. 302822969) (grifos meus).

Esse conjunto probatório revela, de forma incontestável, o
animus
sonegandi
, ou seja, a vontade livre e consciente de não restituir documento dotado de valor probatório.

Cumpre salientar que o dolo, em crimes como o presente, é
genérico
: basta que o agente, ciente da sua condição de detentor de documento de relevância probatória,
deliberadamente se abstenha de devolvê-lo
. A tese defensiva de ausência de dolo específico não encontra amparo no texto legal, que não exige qualquer finalidade especial além da intenção de não devolver o documento.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ART. 356 DO CÓDIGO PENAL.
PRINCÍPIO DA

INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERA
L
.
RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE AUTOS. INTIMAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO.NECESSIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIGURADA.

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. SÚMULA N.o 7/STJ.
1.
Aplicam-se, mutatis
mutandi
, os óbices contidos nos
verbetes sumulares

ns
. 282 e 256 do Supremo Tribunal Federal quando a matéria

infraconstitucional não restou analisada pelo Tribunal de Origem. 2. In
casu
, a aplicabilidade do princípio da insignificância à

conduta perpetrada pelo agente pela devolução dos autos antes do

oferecimento da denúncia, não restou sequer ventilada pela defesa

perante a Corte a quo, o que impede o exame da referida tese

defensiva por ausência de
prequestionamento.
3. Para configuração
do crime tipificado no art. 356
do Estatuto

Penalista é imprescindível a intimação do advogado para a devolução

dos autos.
4.
Na espécie, as instâncias ordinárias afirmaram que o
causídico

fora devidamente intimado quanto à necessidade de devolução dos

autos
, inclusive através de contato telefônico, logrando êxito a

devolução apenas quando do cumprimento de mandado de busca e

apreensão, restando, pois,
configurado o dolo a partir do momento em

que, ciente da necessidade de devolução, optara o agente pela

retenção.
5. Inviável a este Superior Tribunal de Justiça proceder à afirmação

quanto à impossibilidade fática de restituição dos autos pelo

Agravante, eis que, para tanto, seria necessário revolvimento do

material fático/probatório, inviável na presente seara recursal.
6.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no REsp: 1319888 RS 2012/0087481-6, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2012)
(grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – SONEGAÇÃO DE AUTOS – CP, ART. 356 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – MATÉRIA DEDUZIDA EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO QUE SE REFERE AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA A SER APRECIADO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE ANÁLISE NÃO LEVA AO RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA NULIDADE DO PROCESSO – NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO À PARTE – ARESTO DO TJPA – ALEGADA NULIDADE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ACÓRDÃO DO STJ E DO TJMT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE A AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – ENTENDIMENTO DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – EXAURIMENTO DA MATÉRIA IMPUGNADA – APELANTE CIENTE DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA – STJ, SÚMULA 273 – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE INEXISTENTES – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – APELANTE INTIMADO VIA DJE PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – PLEITO ABSOLUTÓTIO IMPERTINENTE – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. (...) Afigura-se impertinente “o pleito absolutório por atipicidade da conduta, se ficou evidente a prática do delito de sonegação de papel ou objeto de valor probatório,
revelada pela recalcitrância do advogado que fez carga do processo e, mesmo após ser intimado para devolvê-lo, não atendeu à determinação judicial
(TJMT,
Ap
n. 102644/2015). (N.U 0006313-29.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019,
Publicado
no DJE 14/05/2019) (grifos meus).

A conduta da apelante não decorreu de mero descuido ou desorganização administrativa. O que se apurou foi uma
ação intencional de reter documento público de valor probatório
, circunstância que, inclusive, se coaduna com o restante das irregularidades apontadas (apresentação de guias de pagamento falsas e tentativa de ludibriar a cliente quanto ao andamento do processo).

Portanto, diante das provas produzidas em juízo, devidamente corroboradas pelos demais elementos constantes nos autos, resta incontroverso que a ré praticou a conduta tipificada no art. 356, do Código Penal,
não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo
, sendo, por conseguinte, medida de rigor a sua condenação.

Do pedido de redução da pena de multa

A defesa sustenta, de forma subsidiária, a necessidade de redução da pena de multa imposta à apelante — fixada na sentença condenatória em 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima — com fundamento na alegada hipossuficiência econômica da ré, nos termos do art. 60,
caput
e parágrafo único, do Código Penal.

A pretensão, todavia,
não merece acolhimento
.

No caso em apreço, a magistrada sentenciante demonstrou ter observado
com rigor técnico
o critério trifásico de dosimetria, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, justificou:

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes. No entanto, verifica-se a presença da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do CP, em razão da condenação transitada em julgado ostentada pela ré nos autos n. 0015317-20.2012.4.01.3600 (SEEU). Ressalte-se que, embora tenha ocorrido, no ano de 2023, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória, é certo que tal fenômeno não afasta os efeitos secundários da condenação, não sendo suficiente, portanto, para descaracterizar a reincidência (...).

Deste modo, chego
a
pena intermediária em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou diminuição. Sendo assim, torno a pena definitiva de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos
(grifos meus
) (Id. 302822972)
.

Ou seja, a quantidade de dias-multa — 14 — foi definida em consonância com a gravidade da conduta e os demais vetores judiciais do art. 59
,
do Código Penal, enquanto o
valor unitário do dia-multa foi fixado no patamar mínimo legal permitido
(1/30 do salário-mínimo), o que já reflete, de forma clara,
a consideração da condição socioeconômica da acusada
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PITÁGORAS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE.
PENA DE MULTA
.
PROPORCIONALIDADE
. 1.
A individualização da pena de multa deve obedecer a um particular critério bifásico
:
a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360)
, valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade;
b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do
salário mínimo
e teto de 5 vezes o
salário mínimo
), conforme a situação econômica do réu
. 2. E, em razão do princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas não apenas as circunstâncias judiciais, como defendem os recorrentes, mas também as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no REsp n. 1.758.105/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024) (grifos meus).

(...) A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na
primeira, fixa
-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu. 3.
Existe ilegalidade na estipulação do valor do dia-multa
em um
salário mínimo
, portanto
acima do piso legal, sem que tenha havido apreciação concreta das condições econômico-financeiras do recorrente na sentença ou no acórdão proferido na apelação. Nesse caso, deve o valor do dia-multa ser reduzido ao mínimo legal de 1/30 do
salário mínimo
, nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal
. (...). (REsp n. 1.535.956/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 01/03/2016,
DJe
de 09/03/2016) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - (...)
ESTIPULAÇÃO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO PREVISTO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA FIXAR PATAMAR DIVERSO DE 1/30 DO
SALÁRIO MÍNIMO
- SANÇÃO REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). De rigor a manutenção da pena-base acima do mínimo legal previsto quando subsiste circunstância em desfavor do acusado, qual seja a quantidade e a natureza da droga, que devem ser consideradas de forma preponderante nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. Inexistindo razão para estipular patamar diverso do mínimo legal, e tratando-se de réu hipossuficiente, o valor do dia-multa deve ser estabelecido em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. (N.U 0001638-74.2017.8.11.0007, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 12/05/2021, Data de Publicação: 14/05/2021) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO - 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – (...). 5.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO PERCENTUAL DA PENA DE DIAS-MULTA - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM DE 1/10 (UM DÉCIMO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - FIXAÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) QUE SE IMPÕE.
(...). (...). 4. O
quantum
de aumento da pena, seja ela na primeira, segunda ou terceira fases da dosimetria, deve
obedecer um
critério lógico e que guarde intimidade com o caso analisado. O magistrado ao optar por uma variável de aumento da reprimenda, deve fundamentar sua convicção, sob pena de torná-la ilegal. 5.
O percentual de pagamento da pena de dias-multa que fuja ao básico 1/30 (um trinta avos) deve vir acompanhado da devida fundamentação. A inexistência de fundamentação, inibe a aplicação de percentual diverso do 1/30 (um trinta avos)
. (...). (N.U. 0000833-07.2015.8.11.0100, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/08/2018, Data de Publicação: 06/08/2018) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...). 5.
REDUÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NECESSÁRIA READEQUAÇÃO ANTE A VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO REMANESCENTE, PARCIALMENTE PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). 5. À exegese do art. 93, IX, da CF,
cabe ao Juiz sentenciante, ao determinar o valor dos dias-multa acima do mínimo legal, apresentar os fundamentos que embasam sua decisão. Na ausência de justificativa adequada, torna-se imperativo reduzi-lo para o mínimo legal, correspondente a 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
. (N.U 0000047-84.2017.8.11.0037, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024) (grifos meus).

Como bem pontuou o douto Procurador de Justiça:
A pena pecuniária foi estabelecida, também, com observância da situação econômica da acusada, não há que se cogitar em seu redimensionamento.

Portanto, verifica-se que
a pena de multa foi corretamente fixada em consonância com os vetores do art. 59, do Código Penal, considerando-se a reincidência da apelante, que motivou, na segunda fase d
a dosimetria
a
elevação da pena privativa de liberdade acima do mínimo legal. Dessa forma, a imposição de 14 (
c
atorze) dias-multa revela-se proporcional à reprimenda corporal e obedece ao critério trifásico exigido pela legislação penal.

Ademais, a fixação do valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, representa o patamar mínimo legal permitido, nos termos do art. 49, §

1o, do Código Penal, o que já reflete a consideração da alegada hipossuficiência da recorrente.

Desse modo, não há que se falar em nova redução da pena de multa para mínimo legal
, pois ambos os parâmetros já foram fixados no menor patamar admissível pela legislação aplicável
.

Importante frisar que a simples alegação de dificuldade econômica não autoriza, por si só, o redimensionamento da sanção pecuniária, sendo que eventual impossibilidade de pagamento poderá ser oportunamente analisada na fase de execução penal, momento em que o Juízo da Execução poderá autorizar parcelamento ou conceder outros benefícios, desde que comprovada a real hipossuficiência da sentenciada, conforme dispõe o art. 66, V, “a”, da Lei de Execução Penal.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar e

NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
in
terposto

por
Divaneide
dos Santos Berto de Bri
to
, mant
endo
incólume
a
r.
sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025